Tribunal: TJPA
Processo: 0824218-24.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0824218-24.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. APENADA EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL NA COMARCA DE DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DOMICÍLIO. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB) em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, nos autos da execução penal de Suellen do Socorro Boa da Rosa, condenada à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial semiaberto. O juízo suscitado declinou da competência por inexistência de unidade prisional adequada na comarca, enquanto o juízo suscitante recusou o feito sob o argumento de inexistência de vínculo territorial com a Região Metropolitana de Belém, sendo o domicílio da apenada situado em Capanema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e dar início à execução penal de condenada em regime semiaberto, que se encontra em liberdade e possui domicílio em comarca desprovida de estabelecimento prisional adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para a execução penal, nos termos do art. 65 da LEP, é do juízo da condenação, admitindo-se o deslocamento ao foro do domicílio do apenado como forma de facilitar sua ressocialização, especialmente quando este se encontra em liberdade.

A Resolução CNJ nº 417/2021 estabelece que a execução penal se inicia com a expedição da guia de recolhimento, ainda que o apenado não esteja preso, sendo necessário que um juízo assuma o acompanhamento da execução a partir desse marco.

A inexistência de unidade prisional compatível na comarca de domicílio não afasta a competência do juízo local, pois tal condição refere-se ao modo de cumprimento da pena, não à fixação da competência para processar a execução, sendo ônus do juízo competente avaliar medidas alternativas, como a prisão domiciliar, conforme preconiza a Súmula Vinculante nº 56 do STF.

O Juízo da Comarca de Capanema adotou as providências iniciais para o início da execução, como a designação de audiência admonitória e intimação da apenada, a qual não compareceu, tornando-se foragida, o que impõe a expedição de mandado de prisão pelo juízo competente.

A eventual alteração da competência somente será possível se a prisão da apenada ocorrer fora da comarca, situação que configuraria novo fato apto a justificar o envio dos autos ao juízo da localidade onde se der o recolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento
:

A execução penal de apenado em liberdade e com domicílio definido deve ser processada pelo juízo da comarca de seu domicílio, ainda que desprovida de estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento da pena.

A ausência de unidade prisional na comarca não desloca, por si só, a competência para outro juízo.

Compete ao juízo competente adotar medidas que assegurem o cumprimento do regime fixado, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

A competência somente poderá ser revista em caso de efetiva prisão em comarca diversa.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 65; Resolução CNJ nº 417/2021; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810956-07.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 08.07.2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0811000-26.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 11.08.2025.

ACORDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da Vara Criminal de Capanema/PA, para processamento e julgamento do feito.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (VEP/RMB) em face do JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA, nos autos da execução penal de SUELLEN DO SOCORRO BOA DA ROSA, condenada ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto.

O Juízo de Capanema (suscitado), foro de domicílio da apenada, declinou da competência para a VEP/RMB, ao argumento de que não dispõe de estabelecimento prisional compatível com o regime imposto.

Por sua vez, o Juízo da VEP/RMB (suscitante) recusou a competência, alegando que, por se tratar de apenada solta e com domicílio em Capanema, não há qualquer vínculo processual ou fático que justifique o deslocamento da execução para a Região Metropolitana de Belém, cabendo ao juízo suscitado a prática dos atos executórios iniciais.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito, a fim de que seja declarada a competência do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

É o relatório.

VOTO

O presente conflito preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, assiste razão ao juízo suscitante e ao parecer ministerial.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar a execução penal de apenada condenada ao regime semiaberto, que se encontra solta e cujo domicílio se localiza em comarca do interior desprovida de estabelecimento prisional adequado.

A matéria não comporta maiores digressões, encontrando-se pacificada no âmbito desta Egrégia Seção de Direito Penal.

Conforme o art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP), a competência para a execução é, em regra, do juízo da condenação. Por extensão lógica e a fim de facilitar a ressocialização do apenado, essa competência se firma no foro de seu domicílio, especialmente quando se encontra solto.

Ademais, a Resolução nº 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece que a execução penal se inicia com a expedição da guia de recolhimento, independentemente da prisão do condenado. Assim, a execução da pena de Suellen do Socorro Boa da Rosa já teve seu início formal, cabendo a um juízo dar-lhe o devido andamento.

O argumento do juízo suscitado, de que a ausência de estabelecimento prisional adequado justificaria o imediato declínio, não prospera. Tal circunstância fática diz respeito à
forma
de cumprimento da pena, e não à
competência
para processar a execução. Cabe ao juízo competente, à luz da Súmula Vinculante nº 56 do STF, buscar os meios para que o apenado não cumpra pena em regime mais gravoso, o que inclui a análise de harmonização do regime com medidas como a prisão domiciliar monitorada.

Contudo, para que tal análise seja feita, é imperativo que a apenada se apresente à Justiça.

No caso em tela, o Juízo de Capanema agiu corretamente ao tentar intimar a apenada para a audiência admonitória e, diante do insucesso, determinar sua intimação por edital. Ocorre que, com o esgotamento do prazo editalício sem o comparecimento da condenada, ela passa à condição de foragida.

Nesse cenário, o próximo e indispensável ato processual é a expedição de mandado de prisão, medida que incumbe ao juízo competente para a execução, que, como visto, é o da Comarca de Capanema. A execução penal deverá prosseguir em seus ulteriores termos naquele juízo, aguardando-se o cumprimento do mandado.

A competência somente poderá ser deslocada caso a prisão se efetive em outra localidade, configurando-se, então, um fato novo apto a justificar a remessa dos autos ao juízo do local da custódia.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Seção:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. [...] EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. DOMICÍLIO EM CURRALINHO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. [...] a execução nasce no próprio juízo sentenciante, pois estando o apenado solto e sendo condenado a regime inicialmente aberto ou semiaberto, não há ainda motivo para modificação da competência. [...] a execução penal tem início com a expedição da guia de execução, cuja tramitação inicial ficará a cargo da Vara Única de Curralinho/PA, até que a prisão do apenado seja efetivada, momento em que, eventualmente, poderá haver a modificação desta competência inicial. (TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0810956-07.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/07/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO . INEXISTÊNCIA DE PRISÃO EFETIVADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.

I . CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição instaurado entre a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, suscitante, e a 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, suscitada, com o objetivo de definir o juízo competente para o processamento e fiscalização da execução penal do apenado Paulo Sérgio de Oliveira Moura, condenado a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para processar e fiscalizar a execução penal do condenado em regime semiaberto ainda não recolhida ao sistema prisional, à luz da legislação local e das diretrizes do CNJ .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Penal, em seu art. 65, determina que a execução penal será de competência do juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, do juiz da sentença.

A Resolução nº 016/2007-GP do TJPA dispõe que, nas comarcas sem unidade prisional, compete ao juiz sentenciante iniciar a execução penal, cabendo-lhe a remessa dos autos somente após o recolhimento do apenado .

A Resolução CNJ nº 417/2021, com redação dada pela Resolução nº 474/2022, alterou o procedimento da execução penal ao permitir sua instauração antes do recolhimento do apenado, a partir da expedição da guia de execução e autuação no sistema SEEU.

A execução penal, nesse contexto, tem início no juízo sentenciante, sendo a posterior redistribuição condicionada à efetiva prisão do apenado ou à deliberação judicial sobre pedido de alteração de regime.

7. O domicílio do apenado, situado em Castanhal, reforça a manutenção da competência da Vara Criminal local até que haja alteração fática que justifique redistribuição .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Incidente julgado procedente.

Tese de julgamento:

A execução penal de apenado em liberdade, condenado ao regime semiaberto, deve ser inicialmente processada pelo juízo sentenciante, ainda que não haja unidade prisional na comarca .

A competência para a execução poderá ser revista somente após a efetiva prisão do apenado ou deliberação judicial quanto ao cumprimento da pena em outro local.

A Resolução CNJ nº 417/2021 não altera a competência originária do juízo sentenciante para a tramitação inicial da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 65; CPP, arts . 113 a 117; Resolução CNJ nº 417/2021, art. 23; Resolução nº 016/2007-GP do TJPA, arts. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante nº 56 do STF .

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, para processamento e julgamento do feito.

26ª Sessão Ordinária - Presencial –Seção de Direito Penal, ocorrida em 11 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025 .

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08110002620258140000 29119747, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/08/2025, Seção de Direito Penal)

Dessa forma, não há fundamento para o deslocamento da execução para a VEP/RMB neste momento processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço do presente Conflito Negativo de Competência para julgá-lo PROCEDENTE e, por conseguinte, declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, ora suscitado, para processar a execução penal da apenada Suellen do Socorro Boa da Rosa, devendo adotar todas as providências cabíveis para o início do cumprimento da pena, incluindo a expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Relatora

Belém, 10/02/2026